Tribunal: TJES
Processo: 0004452-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004452-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DO CARMO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004452-41.2022.8.08.0048

APELANTE: MARCIO DO CARMO NOGUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A, MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2
. Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004452-41.2022.8.08.0048

APELANTE: MARCIO DO CARMO NOGUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A, MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO DO CARMO NOGUEIRA

em face da r. Sentença inserta no ID 8200358 (00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, pp. 35/38), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, além da pena
de

10
(
dez
)
dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, pp. 35/38), o apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a desclassificação para a conduta do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões (00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, pp. 55/64) pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8908583).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
) no dia 15 de setembro de 2016, na Rua Humberto De Campos, São Diogo II, Serra/ES, terceiras pessoas ainda não identificadas, com o ânimo de roubar, subtraíram com o emprego de arma de fogo, o veículo FIAT PALIO ATTRACTIV, placas OYE9975, da vítima Paulo Ramos, conforme segue relatado no BU n'0021779.

Prova o IP acima identificado, que no dia 13 de maio de 2022, por volta das 15:00 horas, Policiais Rodoviários Federais realizavam ações de policiamento na Rodovia ES010, em Nova Almeida, Serra/ES, quando realizaram a abordagem do veículo FIAT PALIO ESSENCE, placas OYI5997/BA, conduzido pelo DENUNCIADO.

Ao verificarem a procedência do veículo, os Policiais Rodoviários Federais constaram que as placas que ele ostentava não correspondia aos demais sinais identificadores do veículo, bem como que sua placa original era a de n. OYE9975 e que em relação a ele havia um registro de roubo, que foi registrado através do BU n'30021779.

Questionado, o DENUNCIADO afirmou ter adquirido o veículo a cerca de 02 (dois) meses, através do site "OLX” pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, valor muito inferior ao seu real valor de mercado, tendo efetivado a transação na praça pública no centro da Cidade de Aracruz/ES.

O DENUNCIADO não apresentou qualquer documento que comprove o que alegou e nem do veículo que estava em sua posse e sendo por ele conduzido pelas ruas do município de Serra/ES.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem, e, deste modo, pugna pela absolvição.

Em que pese o esforço da parte, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação do recorrente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Dossiê Consolidado de Veículo (documentos juntados no Inquérito Policial em anexo).

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência de instrução e julgamento a vítima narrou:

“(...)
QUE teve um
F
iat Palio,
A
ttractive, placa OYE9975 e foi roubado e não lembra a data mas acha que foi em 2016; que lavrou o BU e tinha seguro; que o ano passado a PRF falou que achou o carro e avisou que o seguro já tinha pago o prêmio e não queria mais o carro; que nunca mais viu o carro e eles não passaram mais nenhuma informação ao depoente
(...)” (00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, p. 38).

Paralelamente, o Policial Rodoviário Federal Octaviano Silva Júnior, que atuou na diligência realizando a apreensão do veículo, destacou:

“(...)
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE abordou o veículo e foi constado que aplaca não condizia com os outros elementos do veículo; que eles somente trocaram as placas do veículo; que fizeram consulta no sistema e constataram que se tratava de outro veículo; que a restrição de roubo foi em consulta no sistema no momento; que o réu falou que o carro era dele e que tinha comprado o carro há dois meses por 15.000,00 pela OLX e que não tinha dados do proprietário e nem do vendedor; que pelo que lembra o réu não apresentou documento do carro
(...) (00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, p. 39).

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Rodoviário Federal Alexsandro Lorenzoni Coelho:

“(...)
QUE ao realizar consulta pela placa que ostentava, retomava um veículo de mesma marca e model
o
, poré
m
de cor diferente e gerou uma suspeição em relação ao ve
í
culo e ao ser abordado, foi constatado que a placa não era condizente com os demais elementos do veículo; que em outro termo eles pegaram um veículo que tinha restrição e colocaram outra placa e não trocaram nenhum outro elemento identificador do veículo; que o r
éu
falou que viu um anúncio no OLX e comprou o carro e isso é muito comum e geralmente eles pagam um valor abaixo do mercado e geralmente não tem contato de quem vendeu porque é tudo pelo site e
ficam
na esperança que o vendedor vai mandar os documentos do veículo; que não lembra o valor que o réu falou que adquiriu o veículo
”(00044524120228080048 VOL 001 PARTE 02.pd, p. 40).

O apelante, em seu interrogatório em juízo, nega ciência de que o carro era objeto de crime. Vejamos:

“
(...
)
QUE nega os fatos narrados na exordial; que o carro estava financiado
e
não comprou abaixo de mercado e mostrou o documento para os PRFs; que comprou por RS 15.000,00 e ia pagar as prestações; que o vendedor ia mandar o carnê com as prestações, mas ele sumiu, que pode entrar em contato com a financeira e renegociar a dívida; que perguntado se fez isso e respondeu que não; que estava na Ianchonete e foi até os policiais onde o carro estava estacionado; que se soubesse que o carro tinha problema não tinha comprado;
(...)
; que fez a promessa de boca com o vendedor que ia entrar em contato com o banco em dezembro; DADA A PALAVRA AO IPMP, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o nome da pessoa que vendeu o carro é Manoel, mas não sabe o sobrenome; que fechou o negócio na praça de Aracruz; que recebeu os documentos, mas a PRF pegou na abordagem; que não foi abordado em blitz; que consultou a placa na internet pelo site do DETRAN e constava que estava financiado e nenhuma restrição; que o carro estava emplacado e trocou os pneus, pois sua esposa e filhas andavam no carr
o
”.

Contudo, confrontando os depoimentos, observo que os Policiais Rodoviários Federais afirmam que o apelante
não estava na posse dos documentos
, enquanto que o recorrente conta o contrário, dizendo que tinha os documentos,
“mas a PRF pegou na abordagem
” .

Ainda, o apelante afirma que teria a informação de que o veículo estava financiado e teria realizado um acordo com o vendedor de que assumiria as parcelas do financiamento. Contudo, quando questionado pelo Juízo se entrou em contato com a financiadora, o apelante respondeu que não.

Ora, as citadas contradições evidenciam a ciência do apelante de que o veículo era objeto de furto/roubo.

Esclareço aos Eminentes Pares que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante na prática do ilícito, uma vez que tinha ciência de que o veículo era produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta culposa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)